Tribunal: TJMT
Processo: 1012237-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012237-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (IMPETRANTE), 3° Vara Criminal de Varzea Grande - MT (IMPETRADO), ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 975.430.042-91 (PACIENTE), ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 975.430.042-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CRITÉRIO NÃO ARITMÉTICO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E AUDIÊNCIA DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo não se atem a critérios meramente aritméticos, devendo ser examinado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a eventual desídia estatal.

4. A cronologia processual revela tramitação regular do feito, com instauração e conclusão do inquérito em prazo compatível, oferecimento da denúncia, apresentação de defesa prévia e posterior recebimento da inicial acusatória, com designação de audiência próxima.

5. O lapso temporal identificado entre a defesa prévia e o recebimento da denúncia, embora superior ao ideal, não caracteriza paralisação injustificada, sobretudo diante da impetração de outros
habeas corpus
, com reflexos na marcha processual.

6. A ação penal rege-se pelo procedimento especial da Lei n. 11.343/2006, que admite maior dilação temporal, não evidenciando mora abusiva.

7. Eventual atraso foi superado com o recebimento da denúncia e a designação de audiência, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e dos fundamentos já validados em impetração anterior.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de critério aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto. 2. Inexistente constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente, com denúncia recebida e audiência de instrução designada, ainda que haja lapso temporal não ideal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 11.343/2006, arts. 51 e 54.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 89090; STJ, AgRg no HC n. 772.221/SP; TJMT, HC n. 1012637-46.2024.8.11.0000, HC n. 1011226-94.2026.8.11.0000 e HC n. 1020004-24.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012237-61.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO
PACIENTE: ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, sustentando que o paciente foi preso em 18 de outubro de 2025, e que a denúncia somente foi apresentada em 23 de dezembro de 2025.

Aduz que a defesa preliminar foi apresentada em 8 de janeiro de 2026, e que os autos se encontram conclusos desde 20 de janeiro de 2026, sem a devida movimentação processual, o que torna a prisão ilegal, diante da demora injustificada na formação da culpa.

Sustenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, uma vez que possui residência fixa, é primário e não possui antecedentes.

Requer a concessão da medida liminar para o relaxamento da prisão preventiva, com sua posterior confirmação no mérito, ainda que, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 355145366).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 355492897).

A 1a PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pelo não conhecimento do
writ
, ante a perda superveniente do objeto, ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (ID 361557365).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, a 1a Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
, ao argumento de que a impetração se funda em alegada demora na reanálise da prisão preventiva, situação que teria sido superada, uma vez que o juízo de origem já procedeu à revisão da custódia cautelar, afastando eventual ilegalidade e evidenciando a perda superveniente do objeto.

Não obstante, o
writ
não se restringe à alegada ausência de reavaliação da prisão preventiva, alcançando, também, a demora na formação da culpa.

Dessa forma, não tendo sido encerrada a fase de formação da culpa, permanece hígido o objeto do
habeas corpus
, razão pela qual conheço do
writ
.

Passo, portanto, à análise do mérito.

Como se sabe, a aferição de eventual excesso de prazo para o término da instrução processual não se submete a critérios meramente numéricos, devendo ser realizada de acordo com as particularidades do caso concreto, sob a orientação do princípio da razoabilidade, o qual dá efetividade à garantia constitucional da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Superiores:

“[...] 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação [...]; ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII [...]; e, por fim, iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante [...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

“A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(STJ, AgRg no HC n. 772.221/SP, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2022).

Também desta e. Câmara Criminal:

“Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).”
(TJMT, HC n. 1012637-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

Feitos esses apontamentos, impõe-se aferir, à luz das particularidades do caso concreto, se há constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo injustificado na formação da culpa, examinando-se a dinâmica processual, a atuação das partes e do juízo, bem como a observância aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

No caso, o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas em 18.10.2025, data em que foi instaurado o inquérito policial, o qual foi finalizado e relatado em 31.10.2025.

Em 23.12.2025, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, ofereceu denúncia contra o paciente por trazer consigo e manter em depósito o total de 39 (trinta e nove) porções de cocaína, com massa bruta de 71,87 g, e 26 (vinte e seis) porções de maconha, com massa bruta aproximada de 1,534 kg, além de petrechos comumente utilizados na traficância, tais como 06 (seis) pedaços de rolo de filme PVC, 02 (duas) balanças de precisão e 02 (dois) pacotes de embalagens do tipo
zip lock.

A notificação para apresentação de defesa prévia foi determinada em 08.01.2026, tendo sido apresentada no mesmo dia pela defesa técnica do paciente.

Em 09.01.2026, foi aberta vista ao órgão ministerial para se manifestar acerca das preliminares e do pedido de revogação da prisão preventiva constantes da defesa prévia.

No dia 19.01.2026, o
Parquet
manifestou-se contrário aos pleitos defensivos, pugnando pelo recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento do feito.

Em 14.04.2026, o juízo de origem recebeu a denúncia e designou audiência para a data de 30.04.2026.

Embora se identifique
lapso temporal mais alongado
entre a apresentação da defesa prévia e o recebimento da denúncia, a cronologia processual revela que o feito tramita com relativa regularidade, não se evidenciando, por ora, desídia total do juízo singular.

Ainda que não se verifique
uma celeridade ideal na tramitação do feito,
observo que o processo vem seguindo sua marcha regular, tendo havido apenas um período de maior lentidão entre a apresentação da defesa prévia e o recebimento da denúncia, o que, por si só, não configura paralisação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

E mais: registro a impetração de dois
habeas corpus
(autos n. 1036725-17.2025.8.11.0000 e n. 1039479-29.2025.8.11.0000) em favor do paciente, o que ensejou a requisição e a prestação de informações pelo juízo de origem, com reflexos na dinâmica processual, circunstância que, somada ao recesso forense de fim de ano, também contribuiu para o elastecimento dos prazos.

Aliás, não se pode perder de vista que se trata de ação penal regida pela Lei n. 11.343/2006, que admite maior elasticidade procedimental, como, por exemplo, na conclusão do inquérito policial, com prazo final de até 60 dias para acusado preso ou de até 180 dias para acusado solto (Lei n. 11.343/2006, art. 51, parágrafo único).

Destaco, ainda, que, no referido rito, após a conclusão do inquérito, o Ministério Público dispõe do prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências cabíveis, dentre elas o oferecimento da denúncia (Lei n. 11.343/2006, art. 54), e, uma vez ofertada a inicial acusatória, abre-se vista à defesa para apresentação de defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, somente após o que o magistrado apreciará o seu recebimento, o que evidencia a maior dilação procedimental própria desse microssistema, expressamente previsto pelo legislador.

Ademais, eventual mora foi superada com o recebimento da denúncia e a designação de audiência próxima, o que evidencia a retomada do regular impulso processual e afasta a alegação de constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

“A configuração de excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferida à luz do princípio da razoabilidade e da desídia do aparelho estatal. Constatado que o processo tramita regularmente, com denúncia recebida e audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima, não subsiste o alegado constrangimento ilegal.”
(TJMT, HC n. 1011226-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, publicado no DJE 13/04/2026).

“Se a audiência de instrução está designada para data próxima, reconhece-se “prognóstico de breve finalização da fase probatória” (TJMT, HC no 1015042-89.2023.8.11.0000).”
(TJMT, HC n. 1020004-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, publicado no DJE 09/10/2024)

Assim, constatando-se que os atos processuais vêm sendo realizados
em patamar de razoabilidade
,
ainda que um pouco distante do ideal
, e não evidenciada inércia absoluta do Poder Judiciário nem do Ministério Público, afasto, por ora, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Por oportuno, cumpre destacar que a autoridade coatora, nas informações, consignou que
“o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, pois não sobreveio fato novo apto a desconstituir os fundamentos da custódia cautelar, mantida para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, da gravidade concreta da conduta evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.”

A propósito, os fundamentos da prisão preventiva do paciente já foram validados por esta egrégia Câmara no julgamento do HC n. 1036725-17.2025.8.11.0000, diante da considerável quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como da apreensão de apetrechos destinados ao tráfico, da notícia de indiciamento por furto e da tentativa de fuga durante a abordagem.

Ressalto, ainda, que, conforme enfatizado naquele julgado, os predicados pessoais favoráveis são insuficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva, consoante o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conhecido o
writ,
mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026